Tribunal: TJDFT
Processo: 0769785-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0769785-85.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO LUIS DA SILVA REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor da ação em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. Contudo, logo após a interposição, a parte Recorrente desistiu do recurso interposto, conforme petição de Id 59339325. Diante do exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA apresentado pela parte Recorrente com fundamento no artigo 11, inciso XII do RITRJE deste Tribunal, restando prejudicado o prosseguimento do recurso. Preclusa esta decisão, à Secretaria para adoção das cautelas de praxe. Pulique-se e intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator